Tribunal: TJMT
Processo: 1022590-64.2020.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022590-64.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELMO GALDINO BARBOSA - CPF: 998.580.291-87 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), DICELIA DE SOUZA LEAO - CPF: 698.840.641-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MARIA DA PENHA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ARTIGO 24-A DA LEI Nº. 11340/2006) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE NEGATIVADA INCORRETAMENTE – CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA SÃO ELEMENTOS DO TIPO, NÃO PODENDO SERVIR COMO FUNDAMENTAÇÃO PARA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 12 DO TJMT – 2. INDENIZAÇÃO - DANO CAUSADO À VÍTIMA – EXCLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) - ENUNCIADO Nº. 14-A DO TJMT - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, devem servir de balizas para o magistrado sentenciante alcançar a pena-base justa e suficiente para reprimir. A negativação da circunstância judicial da culpabilidade, quando feita de modo a não conter fundamentação, e se confundir com a estrutura nuclear do próprio crime, é indevida, reclamando a interferência da instância revisora. In casu, a fundamentação baseada na consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, mostra-se inidônea, devendo a circunstância da culpabilidade, ser positivada em favor do réu. Nesse sentido previne o Enunciado nº. 12 do TJMT:
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

2. Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado nº. 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano causado, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em
favor de CELMO GALDINO BARBOSA, o
bjetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT que, condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei nº. 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e o pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) a título de reparação pelos danos causados pela infração.

Na estrutura balizadora das razões recursais, o apelante protesta pela fixação da pena-base próximo ou no mínimo legal e a exclusão da reparação de danos.

O douto representante do Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer das lavra da douta Procurador, Dra. Rosana Marra, manifestando pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que em 12/10/2020, por volta das 21h04min, por ligação telefônica, em Rondonópolis-MT, o acusado com consciência e vontade, através de ações e palavras, descumpriu decisão judicial de Medidas Protetivas de Urgência do processo n°. 1012558-97.2020.8.11.0003 fixadas para a ex-companheira Dicelia de Souza Leão, conforme BOPJC 2020.248319.

Consta ainda que, o apelante/réu e a vítima conviveram por 08 (oito) anos e se separaram em junho de 2020, sendo que o acusado não aceitou o fim do relacionamento e descumpriu as medidas protetivas citadas, sendo preso em 23/10/2020.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE.

O recorrente, sustenta que a pena inicial do crime de descumprimento de medida protetiva foi errôneamente exasperada, devendo haver a readequação da pena-base.

Ao dosar a reprimenda, a magistrada sentenciante fundamentou que:

“A pena prevista para o descumprimento de medida protetiva é a de detenção, de 03 (três) meses a 02 (dois) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A da Lei 11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, serão analisados na segunda fase da dosimetria da pena.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV - No que tange ao motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal, isso porque, a vítima era companheira do acusado.

Ainda nessa fase, verifica-se a presença da agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Assim, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Ainda na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, Inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Por tal razão, atenuo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 04 (quatro) meses de detenção.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Portanto, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja, de 04 (quatro) meses de detenção." (sic - id. 86533568).

Analisando a dosimetria empregada, constato que a magistrada empreendeu a valoração negativa da culpabilidade.

De fato, não foi apresentada fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade.

Quanto a culpabilidade, esta c. Corte firmou entendimento de que
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP,
a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”
(Enunciado nº 12, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dessa forma, a culpabilidade é revelada de modo a caminhar no sentido da estrutura nuclear do tipo penal (descumprimento das medidas protetivas de urgência), visto que o réu agir com consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade.

Assim, constato anomalia na dosimetria da pena-base aplicada, razão pela qual positivo a circunstância da culpabilidade e fixo a pena-base no seu mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

À mingua de fatores outros que influenciem na pena, torno definitiva a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se também a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA.

Pretende o recorrente, a exclusão da condenação em indenizar em R$1.000,00 (mil reais) a vítima pelos danos causados.

Após analisar os autos, tenho que o pedido defensivo não procede.

Não há olvidar que tal medida, prevista no ordenamento jurídico, conforme preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, decorre de evolução histórica do nosso processo penal, de forma a poupar a vítima de ter que demandar ação própria na esfera cível.

No dispositivo está previsto, como efeito da sentença penal condenatória, que o magistrado
“fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

Para que seja fixado um valor mínimo, é correto dizer, segundo ensinamento de Guilherme Souza Nucci, que:

“o Juiz deverá proporcionar todos os meios de provas admissíveis, em benefício dos envolvidos, mormente do réu. Não pode este arcar com qualquer montante se não tiver tido oportunidade de se defender, produzir prova e demonstrar o que, realmente, seria, em tese, devido” (in Código de Processo penal Comentado, 9 ed. rev., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 209, pág.70).

No caso ora tratado, o Ministério Público, ao apresentar a denúncia e os memoriais, expôs o pedido de indenização, de modo que o réu teve a oportunidade de se insurgir no momento cabível.

Observo que tal pretensão se mostra inalcançável ante o óbice do Enunciado nº. 14-A do TJMT.

A questão aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste egrégio Tribunal Estadual de Justiça, resultando, recentemente, na uniformização da jurisprudência própria supramencionada, Enunciado nº. 14-A, a saber:

“Enunciado 14-A: A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”

Reitero, perscrutando os autos, constato que houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento de indenização civil (id. 86533518) de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

Não é demais, ainda, registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, destaco do STJ:

“
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.
(...) 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. (...).” (REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019). (destaquei)

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento – em sede de Recurso Repetitivo (Tema 983) – que o pedido indenizatório, no âmbito das relações domésticas, desde que expresso na denúncia, prescinde de dilação probatória.

Vejamos o seguinte aresto:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)
5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
.9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.(...). TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). (destaquei)

Portanto, inviável a pretensão defensiva, devendo ser mantida a condenação pelo valor fixado pela magistrada de origem.

Desta feita, por todo o exposto,
em parcial consonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para positivar a circunstância judicial da culpabilidade e fixar a pena-base no mínimo legal e a tornar definitiva em 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, mantendo inalterados os demais particulares da sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021